Tribunal: TJSP
Processo: 2089651-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão de reconhecimento de grupo econômico. Necessidade de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Art. 133 do CPC. Instrumento processual adequado ao exercício do contraditório e à verificação das razões de fato e de direito para a ampliação da responsabilidade patrimonial. Recurso improvido.